Tribunal: TRF3
Processo: 5033705-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
739/1006)

5033705-05.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033705-05.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: AARBEX - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE EDUARDO DE PROENCA - SP166488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a reinclusão de empresa no Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de manutenção no Simples Nacional, uma vez que as parcelas atrasadas foram quitadas no mesmo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exclusão obrigatória de empresa do Simples Nacional em razão da identificação de pendências tributárias.

4. A exclusão da empresa do Simples Nacional se dá por meio de ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa que pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado.

5. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

6. Não é possível verificar, a partir da narrativa do contribuinte, que tenha ocorrido a integral quitação da dívida no mesmo exercício. Para além disso, o contribuinte não observou as formalidades de declaração da opção ao regime do simples, no início do exercício de 2025, nos termos do artigo 25 da LC no. 123/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: constitucionalidade da exclusão obrigatória de empresa do Simples Nacional em razão da identificação de pendências tributárias.

_____________

Dispositivos relevantes citados: LC no. 123/06.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 363 - STF, Pleno, RE 627543, j. 30/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033705-05.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: AARBEX - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE EDUARDO DE PROENCA - SP166488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a reinclusão de empresa no Simples Nacional.

AARBEX - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA., impetrante e ora agravante, relata que atrasou o pagamento dos tributos devidos em janeiro/2024 e, por isso, foi comunicada de sua exclusão do Simples Nacional em 18/06/2024. Aduz que quitou os atrasados em 11/12/2024, porém verificou que estava excluída do Simples Nacional.

Prossegue anotando que a contadora ingressou com pedido de revisão da exclusão do Simples, o qual foi indeferido por intempestividade em 20/09/2025.

Nesse recurso, defende a possibilidade da sua manutenção no regime, uma vez que as parcelas atrasadas foram quitadas no mesmo exercício.

Frisa que não possui débitos em aberto.

Argumenta com o princípio da proporcionalidade e cita julgados favoráveis.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 346814842).

Resposta (ID 350481562).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (ID 355955177).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exclusão obrigatória de empresa do Simples Nacional em razão da identificação de pendências tributárias, conforme artigos 17, inciso V e 30, inciso II, da LC no. 123/06:

Tema 363: Impedimento à adesão ao regime tributário do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências tributárias ou previdenciárias.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. SIMPLES NACIONAL. ADESÃO. DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. LEI COMPLEMENTAR No 123/06. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.

2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.

5. Recurso extraordinário não provido.

(Tema no. 363 - STF, Pleno, RE 627543, j. 30/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

A exclusão da empresa do Simples Nacional se dá por meio de ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa que pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado. E, nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse também é entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Portanto, verifica-se que a exclusão era possível, nos termos da orientação vinculante da Corte Constitucional.

Importante consignar, aqui, que a exclusão ocorrera no exercício de 2024, porém houve a manutenção do contribuinte em sistema em razão de recurso administrativo.

Não é possível verificar, a partir da narrativa do contribuinte, que tenha ocorrido a integral quitação da dívida no mesmo exercício.

Para além disso, o contribuinte não observou as formalidades de declaração da opção ao regime do simples, no início do exercício de 2025, nos termos do artigo 25 da LC no. 123/06.

Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da decisão administrativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a reinclusão de empresa no Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de manutenção no Simples Nacional, uma vez que as parcelas atrasadas foram quitadas no mesmo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exclusão obrigatória de empresa do Simples Nacional em razão da identificação de pendências tributárias.

4. A exclusão da empresa do Simples Nacional se dá por meio de ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa que pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado.

5. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

6. Não é possível verificar, a partir da narrativa do contribuinte, que tenha ocorrido a integral quitação da dívida no mesmo exercício. Para além disso, o contribuinte não observou as formalidades de declaração da opção ao regime do simples, no início do exercício de 2025, nos termos do artigo 25 da LC no. 123/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: constitucionalidade da exclusão obrigatória de empresa do Simples Nacional em razão da identificação de pendências tributárias.

_____________

Dispositivos relevantes citados: LC no. 123/06.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 363 - STF, Pleno, RE 627543, j. 30/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão